Tribunal: TJBA
Processo: 8056648-09.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8056648-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: GERMANO LOPES DA SILVA

Advogado(s): VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA, LUCAS VIANA DA SILVA

EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CONTRADIÇÃO
QUE OCORRE QUANDO HÁ INCOMPATIBILIDADE LÓGICA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO.
CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra capítulo de acórdão proferido em ação originária, no qual o embargante sustenta a existência de contradição, especificamente quanto à possibilidade de execução das
astreintes
nos próprios autos, requerendo o acolhimento do recurso para suprir suposto vício e viabilizar o prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém contradição interna que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, bem como se há necessidade de menção expressa a dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial.

A contradição que justifica os embargos é a interna, ou seja, a existente entre as proposições da própria decisão, especialmente entre a fundamentação e o dispositivo, não se caracterizando como tal a divergência entre o entendimento do acórdão e a interpretação da parte recorrente ou de jurisprudência diversa.

O acórdão embargado apresenta fundamentação harmônica com sua parte dispositiva, ao afirmar que a execução das
astreintes
deve ser realizada por meio de pedido de cumprimento de acórdão, a ser processado nos próprios autos, inexistindo, portanto, incoerência lógica ou contradição interna.

A tentativa de rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração desvirtua a finalidade integrativa desse recurso, revelando pretensão recursal inadequada.

O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais tidos por violados, bastando que a matéria tenha sido efetivamente discutida, conforme entendimento consolidado no art. 1.025 do CPC.

Não se verifica, neste momento processual, caráter protelatório nos embargos opostos, sendo incabível a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, ainda que se faça advertência quanto ao eventual uso reiterado e indevido desse meio recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A contradição que enseja a oposição de embargos de declaração é a interna ao julgado, entre sua fundamentação e o dispositivo, não sendo suficiente a discordância da parte com o entendimento adotado.

A menção expressa aos dispositivos legais não é necessária para o prequestionamento, desde que a matéria tenha sido efetivamente debatida no acórdão.

Embargos de declaração não são via adequada para rediscussão do mérito da decisão, destinando-se exclusivamente à correção de vícios indicados no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.11.2021, DJe 14.12.2021; TJDFT, EDcl nº 0727973-21.2017.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 25.07.2018, DJe 31.07.2018; TJDFT, EDcl no AI 0706285-69.2018.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 29.08.2018, DJe 04.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8056648-09.2024.8.05.0000
o
postos
nos
autos
d
o

Mandado de Segurança
n.
8056648-09.2024.8.05.0000

em que figura
m
co
mo
e
mbargante,

GERMANO LOPES DA SILVA
,

e

e
mbargad
o
,

E
STADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Seção Cível de Direito Público
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12